Tribunal: TJES
Processo: 5020271-25.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020271-25.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELY LUZIA ROSA DO NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020271-25.2025.8.08.0048

RECORRENTES:
SUELY LUZIA ROSA DO NASCIMENTO e ITAÚ UNIBANCO S.A.
RECORRIDOS:
OS MESMOS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG ao recorrente.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS BANCÁRIOS INDEVIDOS. AUTORA IDOSA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A controvérsia recursal é simples: a autora sofreu descontos indevidos entre 04/2024 e 08/2025, totalizando R$7.434,95, sem ter celebrado qualquer contrato com o banco. A sentença reconheceu a inexistência do débito, condenou à restituição em dobro e fixou dano moral em R$2.000,00. Ambas as partes recorreram: a autora buscando majoração; o banco visando afastar a condenação.

2. Os autos demonstram, de forma inequívoca, que os descontos ocorreram sem contratação válida. O réu não juntou contrato, gravação, aceite, comprovação de prestação de serviços ou qualquer documento que demonstrasse relação jurídica com a autora. Assim, correta a declaração de inexistência de débito.

3. Quanto à restituição, a devolução em dobro é medida obrigatória diante da cobrança indevida e da ausência de engano justificável, nos termos do CDC. O valor fixado (R$14.869,90), com juros legais e correção desde a citação, está em conformidade com a legislação e deve ser preservado.

4. O dano moral está configurado porque a autora, pessoa idosa, teve sua subsistência comprometida diante de descontos mensais não autorizados por mais de um ano. A prática de desconto indevido gera dano moral in re ipsa, razão pela qual a indenização é devida. O importe de R$2.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade adotados pela Turma Recursal, afastando o pedido de majoração e também o pleito do banco de exclusão da condenação.

5. Não há, portanto, qualquer reparo a ser feito na sentença, que enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos e fáticos da demanda.

Diante disso, ambos os recursos devem ser desprovidos.

6. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno ambos os recorrente
aos pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% (dez por cento) do valor da condenação,

na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) para a parte autora, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)